Tribunal: TJDFT
Processo: 0726598-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0726598-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: M. D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: R. DA C. M. IMPETRADOS: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar[1], impetrado por M. de C. M, representada por seu genitor, R. da C. M., em face do ato imputado à Secretária de Educação do Distrital Federal, que publicara, em 30/06/2025, o resultado definitivo da seleção realizada para fins de participação do programa “Pontes para o Mundo”, preterindo-a em favor de outros candidatos. Objetiva o impetrante, em sede de antecipação de tutela, a obtenção de provimento jurisdicional que retifique, de imediato, o resultado final do programa, com a devida classificação dos candidatos aprovados em suas modalidades corretas, garantindo-lhe a inclusão no programa. Subsidiariamente, requer, ainda em sede de medida liminar, que lhe seja garantido o direito à próxima vaga disponível na modalidade EPT, prosseguindo no certame mediante a entrega da documentação necessária. No mérito, após regular processamento da impetração, a concessão da ordem e confirmação da medida, declarando a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora ao não observar os critérios de classificação por modalidade, determinando-se a sua inclusão definitiva no programa. Vindicara, outrossim, a asseguração dos benefícios inerentes à gratuidade de justiça. Como estofo da pretensão mandamental, argumentara, em suma, que, na qualidade de estudante matriculada no curso Técnico de Nível Médio em Informática para Internet, integrado ao Ensino Médio, na rede pública do Distrito Federal, participara do processo seletivo do Programa “Pontes para o Mundo” na modalidade Educação Profissional Tecnológica (EPT), classificando-se na 8a posição da Regional de Ensino de Planaltina. Relatara que, conforme o edital do certame, a distribuição das vagas se daria por modalidade de ensino e por região administrativa, sendo destinadas 5 (cinco) vagas aos estudantes de educação profissional tecnológica na referida esfera regional. Destacara que, contudo, ao ser publicado o resultado final em 30 de junho de 2025, verificara-se que candidatos não pertencentes à modalidade EPT, mas sim matriculados na modalidade de ensino médio regular, foram indevidamente classificados e convocados em seu detrimento. Sustentara que a irregularidade restara evidenciada por meio de publicações oficiais da instituição de ensino (Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Tróis), bem como por consulta ao sistema I-educar, demonstrando que os candidatos convocados estavam matriculados em turmas do Ensino Médio Regular (2a série A e B), e não nas turmas D, E ou F, essas sim destinadas, no 2o ano do ensino médio da correlata instituição de ensino, à modalidade EPT. Ponderara que, diante da ausência de resposta administrativa às manifestações encaminhadas à equipe do programa e à ouvidoria da Secretaria de Educação, e considerando o exíguo prazo para apresentação de documentos, que, segundo assinalara, finda em 07/07/2025, vira-se compelida a buscar a tutela jurisdicional, com o fito de assegurar o direito líquido e certo à inclusão no programa, inclusive em sede de medida liminar. Arrematara salientando que, eventualmente excluídos os candidatos indevidamente classificados na modalidade EPT, a impetrante figuraria na 4a (quarta) posição entre os estudantes legitimamente matriculados na referida modalidade, o que lhe garantiria a convocação, conforme os critérios estabelecidos no edital. A par de aduzir a tempestividade do madamus, eis que a ilegalidade somente sobejara evidenciada em 30/06/2025, aduzira, ainda, que a situação configura flagrante violação aos princípios da legalidade e da isonomia, consagrados no art. 5o, caput, da Constituição Federal, bem como ao direito líquido e certo tutelado pelo mandado de segurança, encerrando a convocação de candidatos não pertencentes à modalidade EPT, sob sua ótica, afronta ao critério objetivo de seleção previsto no edital, que estabelece que apenas na ausência de candidatos da EPT é que as vagas seriam redistribuídas aos estudantes do Ensino Médio Regular. Consignara que, diante dessas circunstâncias e, em especial, em face da excepcionalidade da situação retratada, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança e, outrossim, evidenciado o risco de lhe dano irreparável decorrente da ilegalidade havida por ocasião da publicação do resultado definitivo do referido programa seletivo, restam satisfeitos os pressupostos para a concessão da medida antecipatória que formulara. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar[2], impetrado por M. de C. M, representada por seu genitor, R. da C. M., em face do ato imputado à Secretária de Educação do Distrital Federal, que publicara, em 30/06/2025, o resultado definitivo da seleção realizada para fins de participação do programa “Pontes para o Mundo”, preterindo-a em favor de outros candidatos. Objetiva o impetrante, em sede de antecipação de tutela, a obtenção de provimento jurisdicional que retifique, de imediato, o resultado final do programa, com a devida classificação dos candidatos aprovados em suas modalidades corretas, garantindo-lhe a inclusão no programa. Subsidiariamente, requer, ainda em sede de medida liminar, que lhe seja garantido o direito à próxima vaga disponível na modalidade EPT, prosseguindo no certame mediante a entrega da documentação necessária. No mérito, após regular processamento da impetração, a concessão da ordem e confirmação da medida, declarando a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora ao não observar os critérios de classificação por modalidade, determinando-se a sua inclusão definitiva no programa. Vindicara, outrossim, a asseguração dos benefícios inerentes à gratuidade de justiça. De acordo com o aduzido, esta impetração está voltada ao reconhecimento da alegada abusividade e ilegitimidade do ato administrativo, publicado no sítio eletrônico da Secretaria de estado de Educação – SEEDF em 30/06/2025, que publicara o resultado definitivo da seleção referente ao programa “Pontes do Mundo”, em relação a qual, relativamente à Coordenação Regional de Ensino de Planaltina, a impetrante lograra aprovação na 8a (oitava) colocação. Consignadas essas ressalvas e emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, se fazem presentes os requisitos necessários à concessão parcial da liminar de segurança, haja vista a verossimilhança e plausibilidade das alegações. Como cediço, são requisitos concomitantes para concessão da medida liminar em ação de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Nesse passo, enfrentar a legitimidade do ato arrostado, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012 - destaquei) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012 - destaquei) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011 - destaquei) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011 - destaquei) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011 - destaquei) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação das alegações formuladas, se verifica no caso a presença dos aludidos pressupostos legais. Do cotejo dos elementos que guarnecem os autos afere-se que, em 12/05/2025, a SEEDF, forte no Decreto Distrital n° 47.210/2025, que instituíra programa de vivência acadêmica internacional destinado a estudantes da Educação Profissional e Tecnológica e do Ensino Médio da rede pública de ensino do Distrito Federal, intitulado “Pontes para o Mundo”, publicara edital para início no processo seletivo (Edital n° 13/2025). Da análise atenta do documento editalício, conclui-se que a seleção destinava-se à convocação de 100 (cem) estudantes matriculados na 2a série do Ensino Médio da rede pública do Distrito Federal, no ano letivo de 2025, para participar da vivência acadêmica internacional, no Reino Unido, de duas distintas modalidades: (i) Educação Profissional e Tecnologia e (ii) Ensino Médio. Consoante disposto no item 4.2 do edital, considerando os objetivos pedagógicos de cada modalidade, conforme delineamento havido no item 2.5, as vagas seriam direcionadas aos candidatos da seguinte forma: (i) para a modalidade de Educação Profissional e Tecnológica, somente concorreriam às vagas (setenta vagas, conforme item 4.1.2) aqueles regularmente matriculados em curso técnico específico de escolas vinculadas à SEEDF, do Ensino Médio Regular e do Ensino Médio integrado ou concomitante à EPT; (ii) para a modalidade do Ensino Médio, participariam da concorrência das vagas (trinta vagas) aqueles estudantes matriculados em qualquer escola vinculada à SEEDF (com oferta de Ensino Médio). Senão, vejamos o disposto no Quadro 3 do edital em referência: Consoante se afere do item 4.3 do edital, para a CRE na qual encontrava-se a impetrante devidamente matriculada (Planaltina), apenas 5 (cinco) vagas seriam destinadas à modalidade Educação Profissional e Tecnológica, ao passo que 2 (duas) seriam direcionadas à modalidade de Ensino Médio. Confira-se: De mais a mais, afere-se da consulta ao resultado seletivo constante do site da SEEDF que a impetrante lograra aprovação no procedimento seletivo individualizado, alcançado nota apta a assegurar-lhe a oitava colocação na modalidade EPT: Do que se apreende da análise minuciosa da tabela acima ilustrada afere-se que, na CRE de Planaltina, foram convocados, na modalidade EPT, na qual a impetrante se encontrava inscrita, os seguintes alunos: Ana Clara Gomes Turial (1° lugar); Giovana Rodrigues Barbosa (2° lugar); Maria Fernanda Caldeira da Silveira (3° lugar); Sebastião Leite Gonçalves (4° lugar) e Cauã da Nóbrega Diniz (5° lugar). Tais candidatos possuem até o dia 07/07/2025, de acordo com o edital, para enviar a documentação pertinente. De acordo com o item 9.2 do edital, publicado o resultado definitivo, restara previsto que, até 07/07/2025, devem ser enviadas as seguintes documentações para o e-mail pontesparaomundo@se.df.gov.br: (i) cópia (digitalizada) de documento de identificação com foto, preferencialmente RG (Carteira de Identidade), e do CPF dos pais ou de, pelo menos, um dos responsáveis legais, conforme subitem 7.3.3, inclusive, Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo com foto); (ii) cópia (digitalizada) do Termo de Compromisso e da Autorização do responsável legal (Anexo I) devidamente preenchidos com as informações: nome do responsável; RG e CPF do responsável; telefone e endereço de e-mail atualizados; grau de parentesco; e assinatura de um responsável e do estudante; e (iii) cópia (digitalizada) do comprovante de residência atualizado em que conste o Código de Endereçamento Postal (CEP) do endereço do estudante. Diante desse cenário, considerando que a convocação havida, e que encerra-se na data de hoje, tem como propósito o envio de documentação que se refere à superação das exigências de ordem burocrática necessárias à viabilização da remessa dos estudantes ao exterior, e não propriamente à conferência pertinente a higidez da documentação enviada pelos candidatos no que diz respeito à regularidade da concorrência às vagas destinadas exclusivamente aos estudantes da EPT, mostra-se necessária a intercessão jurisdicional. Conquanto alegado pela impetrante que interpusera recurso administrativo em face do resultado definitivo, o qual não fora ainda analisado, tal providência não encontra lastro material nas previsões editalícias, sendo praticamente certa a negativa de seguimento por parte da Coordenação do Programa (item 10.6), inclusive porque os óbices apontados quanto à irregularidade de inscrição de alguns candidatos foram administrativamente superados quando da homologação das inscrições. Com efeito, consoante se depura dos documentos carreados juntamente com a exordial, os candidatos Ana Clara Gomes, Maria Fernanda Caldeira e Sebastião Leite Gonçalves (1°, 3° e 4° colocados, respectivamente), a despeito de restarem inscritos e aprovados na modalidade de Educação Profissional Tecnológica (EPT), encontram-se, ao que tudo indica, inscritos na etapa de Ensino Médio Regular, sem que estejam cursando, portanto, curso técnico específico de modo integrado ou concomitante ao ensino médio, em desalinho, portanto, com o que verbera o item 4.2 do edital. Ora, conquanto se trate de documentação unilateralmente produzida pela impetrante, tem-se, ao que tudo indica, que as informações foram extraídas do sistema i-educar, que é gerido e mantido pela própria Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, dotando-se o aduzido, pois, até segunda ordem, de confiabilidade quanto às informações que comporta. A impetrante, por outro lado, por intermédio da declaração de escolaridade que coligira ao fólio, lograra evidenciar que se encontra regularmente matriculada na unidade de ensino pública Centro Educacional Stella dos Cherunims Guimarães Trois, em “curso técnico de nível médio de técnico em informática para internet integrado ao ensino médio”. Ademais, colhendo informações do mesmo sistema educacional disponibilizado pela SEEDF, a impetrante demonstrara que, ao revés dos indigitados alunos, os candidatos Giovana Rodrigues Barbosa (2° lugar) e Cauã da Nóbrega Diniz (5° lugar) encontram-se efetivamente matriculados na mesma modalidade de ensino e, inclusive, na mesma instituição, razão pela qual, inclusive, deveriam ser mantidos na lista. Em sendo assim, e constatada a verossimilhança das alegações no pertinente à ilegalidade inerente à concorrência de candidatos a vagas reservadas à modalidade de ensino que não é efetivamente por eles cursada, conclui-se que, eventualmente saneada aludida mácula, a impetrante viria a ocupar a 5a (quinta) colocação no que se refere às vagas reservada à EPT na CRE de Planaltina. Em suma, nesse hipotético cenário, a lista de aprovados definitiva viria a ser composta da seguinte forma: (i) Giovana Rodrigues Barbosa; (ii) Cauã da Nóbrega Diniz; (iii) Angelina Ravenna Ribeiro dos Santos (no ponto, registre-se que não fora suscitada qualquer divergência em relação a esta candidata); (iv) Jordan Cardoso da Silva Ramos e (v) M.D.C.M, ora impetrante. Com efeito, registre-se que o edital é a lei interna que rege o certame público, de modo que todos os atos pertinentes devem ser realizados na forma nele disposta, consoante o princípio da vinculação editalícia. Assim é que, ao fixar os critérios definidores da norma editalícia, a Administração Pública, conquanto fundada em juízo de conveniência e oportunidade, deverá fazê-lo em atenção aos princípios da legalidade, segurança jurídica, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório. Sob essa perspectiva, transmudando-se, então, a regulação editalícia em normas que subordinam as partes ao seu conteúdo, realidade é que, de fato, não pode o processo seletivo público em referência nortear-se por interpretações dissonantes do estabelecido, sob pena de encerrar violação ao ato jurídico perfeito, ao princípio da boa-fé objetiva e, principalmente, aos direitos dos pretensos candidatos, que, inexorável, estão resguardados pela garantia de concorrerem às vagas disponibilizadas em igualdade de condições. Mutatis mutandis, sem desconsiderar que se está, no vertente caso, diante de processo seletivo para fins de realização de projeto educacional encabeçado pela rede pública de ensino, e não propriamente de concurso público realizado para fins de preenchimento de cargo público, o que se observa é que subsiste edital com regras objetivas e vinculantes, com determinação expressa de convocação de candidatos que atendam expressamente os requisitos editalícios. Essa constatação torna razoável a inferência no sentido de que a convocação de estudantes não pertencentes à modalidade EPT, em afronta ao item 4.2 do edital, é capaz de ensejar preterição indevida da impetrante, em nítida violação ao princípio da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia, tudo a reforçar a plausibilidade de que, no mérito, poderá vir a ser determinada a retificação da lista classificatória publicada, por se tratar de providência conjurada com o princípio da legalidade, não havendo que se falar, ressalve-se, em indevida ingerência do Poder Judiciário na seara administrativa. Em suma, a previsão de que a modalidade EPT deve ser composta de candidatos que estejam devidamente matriculados em curso técnico específico encontra-se patenteada no corpo do edital, ensejando a possibilidade de que, eventualmente inobservada, a correção do hiato seja realizada pela via jurisdicional. No caso em apreço, restara evidenciado, ao menos em juízo perfunctório próprio deste momento processual, que 3 (três) dos 5 (cinco) candidatos convocados para o Programa “Pontes para o Mundo” na CRE de Planaltina não teriam preenchido os requisitos exigidos pelo item 4.2 do edital, que claramente condiciona a concorrência para as vagas reservadas à EPT à matrícula em curso técnico específico vinculado à SEEDF. Tal constatação, somada à inferência lógica de que, uma vez desconsideradas as referidas convocações possivelmente indevidas, a impetrante ascenderia à 5a (quinta) colocação na ordem classificatória da modalidade EPT, o que lhe garantiria, ao final do procedimental, a obtenção de ordem apta a ensejar a retificação da lista final de aprovados, conduz à conclusão de que o deferimento da medida liminar afigura-se imperiosa, diante da plausibilidade na argumentação que embasa o pleito mandamental, especialmente quanto à existência de direito líquido e certo à convocação. O perigo de dano, por sua vez, revela-se presente sob a ótica do cronograma oficial do certame, que estabelecera o dia 07/07/2025 como data limite para a entrega e processamento da documentação necessária à participação no programa, notadamente no que se refere àquela de natureza burocrática, para fins de obtenção dos documentos necessários à permissão para viajarem para o exterior. Ainda que, em tese, a impetrante possa proceder ao envio da documentação por iniciativa própria, já que, segundo o constante do edital, basta que envie a documentação necessária para o endereço eletrônico lá constante, é razoável presumir que, ausente o provimento judicial requestado, tal documentação não será devidamente analisada ou encaminhada para os fins devidos, frustrando, de forma irreversível, sua inclusão no programa. Isto é, eventual determinação de recebimento e processamento da documentação necessária à execução da viagem somente quando da análise definitiva poderá ensejar, de modo inexorável, a frustração da tutela jurisdicional, porquanto poderá não haver tempo hábil a ensejar sua participação no programa, tornando de rigor a tutela mandamental liminar, de molde a que seja provisoriamente garantia sua vaga e a continuidade de sua participação no certame, ao menos até ulterior deliberação de mérito. Os pressupostos indispensáveis à concessão da liminar postulada ressoam, portanto, patentes, tendo em conta a plausibilidade do direito invocado defronte a argumentação desenvolvida, e, outrossim, o risco de da negativa da tutela advir danos de improvável ou difícil reparação à impetrante. Ressalvo, alfim, que, inexiste litisconsórcio necessário entre candidatos de concurso público (ou, no caso, em processo seletivo público) quando um deles pretende rever a classificação obtida, ainda que a prestação possa alterar a classificação de outros concorrentes, à medida em que a relação jurídica controvertida fora estabelecida exclusivamente entre o autor e a administração pública, e os demais concorrentes, caso acolhida a pretensão mandamental, somente serão afetados reflexamente, tornando inviável o reconhecimento de comunhão de direitos ou de obrigações indispensável ao reconhecimento de situação apta a deflagrar a necessidade de formação de litisconsórcio. programa. Ademais, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que se aplica analogicamente à espécie, candidatos aprovados em concurso público possuem mera expectativa de direito à nomeação, não podendo ser considerados litisconsortes passivos necessários (MS n. 24.596/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 4/9/2019, DJe de 20/9/2019.). Diante do exposto, lastreado no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.019/1999, defiro a tutela mandamental liminar postulada para assegurar à impetrante a efetiva participação no programa pedagógico “Pontes para o Mundo”, viabilizando-lhe, inclusive, o envio da documentação necessária fora do prazo editalício, considerando que não fora expressamente convocada para esse desiderato. Outrossim, defiro-lhe, ainda, os benefícios inerentes à gratuidade de justiça. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. Prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição Inicial – ID 73530390 (fls. 3/7). [2] - Petição Inicial – ID 73530390 (fls. 3/7).